Tribunal: TJMT
Processo: 0001462-05.2011.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001462-05.2011.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALZIRA DE SOUZA FEITOSA - CPF: 026.002.171-77 (APELANTE), IEDA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 096.066.528-58 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3674-94 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em razão de negativação indevida. O valor fixado a título de indenização foi questionado pela parte autora, ora apelante, por ser insuficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória.

II.

Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se o valor da indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) determinar a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

2.

A inclusão indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, sem comprovação de relação jurídica válida, caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo.

3.

O valor inicialmente arbitrado (R$ 5.000,00) foi considerado insuficiente para compensar a ofensa e para desestimular condutas semelhantes, sendo majorado para R$ 8.000,00.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, considerando a soma dos valores relacionados aos pedidos declaratório e condenatório, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 e determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o proveito econômico total obtido.

Tese de julgamento:

1.

"O valor da indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida deve ser arbitrado em patamar razoável e proporcional, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e os fins compensatório, punitivo e pedagógico."

2.

"Em ações de dupla natureza (declaratória e condenatória), os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico total obtido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP; STJ, REsp nº 1.746.072/PR.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALZIRA DE SOUZA FEITOSA, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza /MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A.,
julgou-a procedente, declarou inexistência dos débitos nos valores de R$ 42.692,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais) e R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, do evento danoso, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com correção monetária pelo IPCA, juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.

A autora apelante alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Aduz equívoco do juízo singular no arbitramento dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Requer a majoração do valor indenizatório de danos morais nos termos da exordial e os honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido na lide.

Contrarrazões (Num. 231661666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ALZIRA DE SOUZA FEITOSA
, por meio da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, busca a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inclusão indevida de seus dados em cadastro de inadimplentes por supostos contratos de financiamento. O juízo
a quo
decidiu pela procedência do pleito.

A apelante, porém, não se conforma com o
decisum.
Alega que o arbitramento do
quantum
indenizatório não foi em montante capaz de desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação por danos morais.

Ressai dos autos que a autora, ora apelante, ao tentar realizar a compra parcelada de um eletrodoméstico, foi surpreendida com a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes pelas seguintes dívidas: no valor de R$ 42.692,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais), datada de 15/05/2009; e no valor de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), datada de 03/07/2006. Sustenta que ambas as inclusões foram realizadas pelo Banco requerido, mas nunca celebrou qualquer negócio jurídico com ele (Num. 231660237 – pág. 05/09).

O banco requerido não logrou êxito em comprovar relação jurídica ou a contratação de qualquer serviço bancário, no que restou i
nconteste o dever de indenizar por parte do apelado (Num. 231661659).

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição apelada deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA).

Ademais, vale lembrar a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais por inclusão indevida de dados em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

A apelante ainda se insurge com os honorários advocatícios arbitrados com base no valor da condenação, ao entendimento de que a verba honorária deveria incidir sobre o proveito econômico obtido (Num. 231661664 – pág. 08).

O CPC prevê no art. 85, §2º, que os honorários advocatícios são fixados no montante de 10 a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e o trabalho realizado pelos patronos.

O c. STJ, da interpretação deste dispositivo, consignou que o legislador inseriu uma ordem objetiva de critérios a serem observados no arbitramento dos honorários advocatícios de modo preferencial, bem como reputou-se que a equidade apenas é aplicada de forma subsidiária, caso o proveito econômico seja inestimável ou irrisório e igualmente assim o seja o valor da causa (STJ REsp. nº 1.746.072/PR).

Aos casos em que cumulam pedidos com naturezas distintas (art. 327 do CPC), é possível que se observe a existência de ações que ostentem tanto natureza condenatória quanto declaratória, de modo que o valor dos honorários de sucumbência, diante da procedência da pretensão autoral, incidirá sobre todos os pedidos acolhidos.

O caso em tela trata de ação declaratória e condenatória. Portanto, a base de cálculo da verba honorária corresponde à somatória dos valores de ambos os requerimentos deferidos o que significa, na prática, o valor do proveito econômico obtido com a ação.

Saliente-se que não configura ofensa à ordem de vocação estabelecida, pois apesar do valor da condenação ser o primeiro a ser aplicado, ele não se limita ao montante indenizatório a título de danos morais, porque deve abarcar a totalidade do proveito econômico obtido com o processo, o que implica na somatória dos valores dos pedidos condenatório e declaratório, já que ambos detêm conteúdo econômico aferível.

Este e. Tribunal já decidiu que, ao se tratar de sentença que julgou procedente a ação de dupla natureza, atendidos os critérios de razoabilidade, é caso de se calcular os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico real obtido pelo autor (TJMT NU, 1035326-63.2021.8.11.0041; N.U 1005452-41.2018.8.11.0040).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Assim, i
nexistente a relação jurídica entre as partes e a inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, o
valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a indenização por danos morais deve ser majorado, a atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente a parte ofendida, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Majoro o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Determino que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o valor econômico obtido na lide
.
Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024